Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com pena fixada em 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, (ii) aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006; (iii) fixação de regime inicial mais brando; e, (iv) concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se as provas são insuficientes para a condenação do réu; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006; (iii) definir se é cabível a fixação de regime inicial mais brando; e, (iv) analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso o conjunto probatório esteja respaldado pelos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, que tem presunção relativa de veracidade, pelas drogas apreendidas e pelas conversas extraídas do celular do réu, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. A juntada de laudo pericial, após a sentença condenatória, requerido anteriormente à audiência de instrução, é válida e não fere o princípio do contraditório e da ampla defesa porque as partes tiveram oportunidade para se manifestar em âmbito recursal.

5. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige, além da primariedade e bons antecedentes, a ausência de dedicação a atividades criminosas e, se no caso, as mensagens obtidas do celular do réu comprovam o exercício reiterado da atividade de tráfico, inviabiliza-se a concessão do benefício.

6. Com o regime inicial fixado foi o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, considerando a pena imposta (5 anos de reclusão), a fixação de regime mais brando é incompatível com a quantidade da pena aplicada.

7. O pedido de gratuidade de justiça não é cabível em sede recursal, conforme entendimento pacificado na Súmula 26 deste Tribunal, competindo ao juízo da execução penal decidir tal questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CP, art. 33, § 2o, alínea “b”; CPP, art. 231.
Jurisprudência relevante citada:
1. TJDFT, Acórdão 1764918, 0736715-59.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, j. 28.09.2023.
2. TJDFT, Acórdão 1890238, 2a Turma Criminal, Rel. Josapha Francisco dos Santos, j. 29.07.2024.
3. TJDFT, Acórdão 1674263, 2a Turma Criminal, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 22.03.2023.